Tribunal: TJES
Processo: 0004644-08.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004644-08.2019.8.08.0006

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: CONSORCIO ANDRADE GUTIERREZ-CAMARGO CORREA - LINHA 5 - LILAS

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
AÇÃO ANULATÓRIA – ISSQN – RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PERANTE O MUNICÍPIO ONDE OCORRER A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA APLICADA – CARÁTER CONFISCATÓRIO VERIFICADO –
REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1.
É firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões.

2.
Verifica-se que a ora recorrente possui sede na cidade de São Paulo/SP, ao passo que contratou os serviços de empresa localizada no Município de Aracruz/ES. Nesses casos, entende a jurisprudência, a teor do que estabelece o art. 3º, da LC 116/03, que o recolhimento do ISSQN deve se dar perante o Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço.

3.
É firme a jurisprudência de que a conduta perpetrada pelo Município apelado – tal como se deu – não ocasiona violação ao princípio da territorialidade.

4.
Acerca do caráter confiscatório da multa aplicada em desfavor do apelante, verifica-se que o valor do ISSQN devido (fl. 88) é no importe aproximado de vinte e nove mil reais, ao passo que a multa fora aplicada no importe de R$ 39.806,69, ou seja, em patamar superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal. Assim, nesse particular, entendo assistir razão ao apelante, de forma que, verificado o caráter confiscatório da sanção pecuniária, esta deve ser reduzida até o valor do tributo devido.

5. Recurso provido em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ – CAMARGO CORREA – LINHA 5 - LILÁS
em face da sentença que, nos autos de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em razões, aduz a parte recorrente, em trato preliminar, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação, notadamente por não enfrentar todas as teses deduzidas.

No mérito, em suma, aduz que,
“
em vista do princípio da territorialidade, não poderia o Apelado criar obrigação tributária (principal ou acessória) para o Apelante, que, como visto, possui sede e domicílio fiscal na cidade de São Paulo, não estando sujeito, em nenhuma hipótese, à jurisdição fiscal de Aracruz/ES.”

Aponta, ademais, que a multa fora aplicada de forma confiscatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº

0004644-08.2019.8.08.0006

APELANTE:
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ – CAMARGO CORREA – LINHA 5 - LILÁS

APELAD
O
:
MUNICÍPIO DE
ARACRUZ

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CONSÓRCIO ANDRADE GUTIERREZ – CAMARGO CORREA – LINHA 5 - LILÁS
em face da sentença que, nos autos de
ação anulatória de débito fiscal
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
,
julgou improcedente a pretensão exordial.

Em razões, aduz a parte recorrente, em trato preliminar, que a r. sentença é nula por ausência de fundamentação, notadamente por não enfrentar todas as teses deduzidas.

No mérito, em suma, aduz que,
“
em vista do princípio da territorialidade, não poderia o Apelado criar obrigação tributária (principal ou acessória) para o Apelante, que, como visto, possui sede e domicílio fiscal na cidade de São Paulo, não estando sujeito, em nenhuma hipótese, à jurisdição fiscal de Aracruz/ES.”

Aponta, ademais, que a multa fora aplicada de forma confiscatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, acerca da tese de nulidade da sentença, vale registrar ser firme o entendimento do E. Pretório no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Senão vejamos:

(...)
2. O Plenário do STF já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta
. 3. A admissibilidade do recurso extraordinário interposto de julgamento do Superior Tribunal de Justiça pressupõe que a questão constitucional tenha surgido originariamente no STF. Precedentes. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1143253 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239 DIVULG 09-11-2018 PUBLIC 12-11-2018)

No caso dos autos, ainda que a apelante não concorde com os termos do
decisum
, é de se notar que a sentença objurgada, de forma satisfatória, concluiu pela necessidade de recolhimento do tributo em favor do ente ora recorrido, julgando, então, improcedente a pretensão autoral.

Ademais, eventual irresignação da recorrente com os termos adotados pelo julgador singular estão sujeitas ao escrutínio deste Órgão Revisor.

Assim, é de se rejeitar a tese de nulidade da sentença primeva por ausência de fundamentação.

No mérito, verifico que a ora recorrente possui sede na cidade de São Paulo/SP, ao passo que contratou os serviços de empresa localizada no Município de Aracruz/ES.

Nesses casos, entende a jurisprudência, a teor do que estabelece o art. 3º, da LC 116/03, que o recolhimento do ISSQN deve se dar perante o Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISSQN. SUJEITO ATIVO DA EXAÇÃO. MUNICÍPIO COMPETENTE. LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA MUNICIPALIDADE DO LUGAR EM QUE OCORRER O FATO GERADOR EM QUESTÃO. PRECEDENTES. APELO NÃO PROVIDO. 1. V
islumbra-se que a sentença recorrida não merece retoques, na medida em que se coadunou com a jurisprudência pátria prevalecente segundo a qual o ISS será devido ao Município no qual efetivamente ocorrer a prestação do serviço, independentemente de onde esteja estabelecido o prestador
. 2. Predomina o entendimento de que é competente para a instituição e cobrança do tributo o Município do local da prestação do serviço, independentemente da localização do estabelecimento comercial da empresa prestadora, em relação aos fatos imponíveis ocorridos sob a égide do Decreto-lei nº 406/1968. 3. Insta consignar que a Corte Superior, sob a égide do art. 543-C do CPC/73, fixou com relação aos serviços de vigilância que, na vigência do DL 406/68, a exação deve ser promovida pelo ente da federação onde foi prestado o serviço e não no local sede da empresa prestadora. 4. Recurso conhecido e não provido. (Data: 17/Aug/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002211-76.2015.8.08.0004, Magistrado: JAIME FERREIRA ABREU, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Dívida Ativa)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. TRIBUTÁRIO. SERVIÇO DE CONSULTORIA. ISSQN. RECOLHIMENTO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA ATIVA. LOCAL EM QUE OCORREU A EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. LC 116/2003. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento de que o ISS será recolhido onde o serviço é realizado quando neste local há uma unidade econômica ou profissional do estabelecimento prestador, de modo permanente ou temporário. 2. Conquanto a empresa apelada esteja sediada no Município de Vitória, deve-se averiguar onde ocorrera a efetiva prestação do referido serviço. 3. Evidencia-se que os serviços atinentes ao referido contrato, em geral, não eram prestados no Município de São Paulo, cabendo ao contribuinte comprovar que o serviço foi realizado em local diverso do estabelecimento do prestador.
4. Pautado em tais premissas e, ainda, levando-se em consideração os precedentes colacionados no início deste pronunciamento, conclui-se pela competência tributária do Município de Vitória para cobrar o tributo ISSQN sobre os serviços de consultoria realizados pela apelada, uma vez que não se trata de hipótese de exceção prevista nos incisos I a XXV, do art. 3º, da Lei Complementar nº 116/2003. 5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Data: 22/Mar/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0012995-91.2011.8.08.0024, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Multas e demais Sanções)

Assim, pelo que denoto, a parte apelante sequer nega que o serviço fora prestado fora da cidade onde está localizada, alegando, tão somente que o Município apelado não possui competência fiscal para lavrar a autuação.

Entretanto, é firme a jurisprudência de que a conduta perpetrada pelo Município apelado – tal como se deu – não ocasiona violação ao princípio da territorialidade. Nesse sentido o seguinte precedente do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL ? TRIBUTÁRIO ? INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC ? ISS ? MUNICÍPIO COMPETENTE ? LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ? OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA ? CADASTRAMENTO DE PRESTADORES ? PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE ? NÃO-VIOLAÇÃO. 1. Inexistência de violação do artigo 535 do CPC. Não se discute nos autos a ocorrência ou não da prestação do serviço e se sobre este incide o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS, mas sim qual município competente para a sua cobrança, matéria esta exaustivamente debatida pelo Tribunal de origem. 2. É pacífica a jurisprudência do STJ quanto ao município competente para realizar a cobrança do ISS, sendo este o do local da prestação dos serviços, onde se deu efetivamente a ocorrência do fato gerador do imposto. 3.
Não há violação do princípio da territorialidade quando o município competente para cobrança de ISS exige obrigação acessória de cadastramento das empresas contribuintes quando estas possuem sede em outro município, mas prestam serviços no município arrecadador.
Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.140.354/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 11/5/2010, DJe de 11/6/2010.)

Por fim, acerca do caráter confiscatório da multa aplicada em desfavor do apelante, verifica-se que o valor do ISSQN devido (fl. 88) é no importe aproximado de vinte e nove mil reais, ao passo que a multa fora aplicada no importe de R$ 39.806,69, ou seja, em patamar superior a 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Assim, nesse particular, entendo assistir razão ao apelante, de forma que, verificado o caráter confiscatório da sanção pecuniária, esta deve ser reduzida até o valor do tributo devido.

Veja-se:

4.
Quanto ao efeito confiscatório da sanção aplicada, consoante entendimento preconizado pelo Supremo Tribunal Federal e perfilhado por esta Corte Regional, o percentual relativo à multa punitiva, a fim de afastar seu caráter confiscatório, deve se limitar ao patamar de 100% (cem por cento), porque adstrito ao montante correspondente à obrigação principal (STF. ARE 905685 AGR-segundo, Min. Roberto Barroso, j. 26/10/2018
). (...) 6. Não é sem razão que o
art. 786, parágrafo único, do CPC
dispõe que A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. 7.
Apelação parcialmente provida para reduzir a multa punitiva constante das certidões de dívida ativa ao patamar de 100% (cem por cento).
8. Fazenda Nacional condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, nos percentuais mínimos previstos no § 3º do
art. 85 do CPC
, a incidir sobre o valor arbitrado em excesso a título de multa punitiva. 9. Sem condenação da apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, em face da sucumbência mínima. (TRF 5ª R.; AC 08060732020234058100; Sétima Turma; Relª Desª Fed. Isabelle Marne Cavalcanti de Oliveira Lima; Julg. 30/01/2024)

(...) 2.
O STF possui entendimento pacificado no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas apenas até o limite de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, ao passo que, o valor superior a esse patamar, configura o caráter confiscatório da sanção. Precedentes TJES
. 3. A multa imposta à empresa corresponde a 2.030,38% do débito principal, extrapolando os limites impostos pela jurisprudência. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 28/Jun/2022, Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas, Número: 5000396-24.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Dívida Ativa não-tributária)

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, de forma a reduzir o valor da multa aplicada em desfavor da apelante para o patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal devida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 19/03/2024:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.